Tribunal: TJPA
Processo: 0035142-88.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035142-88.2011.8.14.0301

APELANTE: ART FARMA LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. ATOS INFRALEGIAIS. VEDAÇÃO À VENDA REMOTA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ART FARMA LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer, ajuizada com o objetivo de afastar a aplicação da Resolução RDC nº 44/2009 da ANVISA e da Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde, que vedam a venda remota de medicamentos sujeitos a controle especial. A parte autora alegou que tais atos infralegais restringem indevidamente o exercício de atividade econômica lícita. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, decisão contra a qual foi interposto o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) analisar, em eventual superação da preliminar, a legalidade e constitucionalidade da vedação imposta por atos administrativos infralegais à venda remota de medicamentos controlados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) impõe ao julgador o enfrentamento analítico dos argumentos das partes, de modo a demonstrar, de forma clara e precisa, as razões determinantes do julgamento.

4.

A sentença impugnada limita-se a reproduzir ementa de julgado do Supremo Tribunal Federal em matéria penal (RE 1.119.015/MG), sem qualquer análise da pertinência do precedente com a controvérsia de direito administrativo-sanitário discutida nos autos.

5.

A mera transcrição de decisão proferida em contexto diverso, sem demonstração de sua aplicabilidade à situação concreta, caracteriza motivação aparente, em violação aos arts. 11 e 489, § 1º, I e IV, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é firme ao reconhecer que a ausência de fundamentação suficiente enseja a nulidade da sentença, por configurar error in procedendo, sendo insuscetível de suprimento pelo Tribunal ad quem.

7.

A gravidade do vício identificado afeta a própria estrutura lógica da sentença, inviabilizando o exame do mérito recursal e impondo o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que se limita a reproduzir ementa de precedente sem cotejo com o caso concreto e sem enfrentamento dos argumentos centrais das partes é nula por ausência de fundamentação.

2.

A motivação das decisões judiciais deve estabelecer, de forma clara e racional, a relação entre os fatos da causa, as normas aplicáveis e a conclusão adotada.

3.

A nulidade por ausência de fundamentação impõe a cassação do decisum e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, § 1º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.119.015/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.761.266/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.04.2019; TJ-SP, AC nº 1005211-39.2017.8.26.0152, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 27.01.2022; TJ-MG, AC nº 1.0000.19.002457-0/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 06.05.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ART FARMA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Historiando os fatos, ART FARMA LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é empresa do ramo farmacêutico e que a Resolução RDC nº 44/2009 da ANVISA, combinada com a Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde, vedou a comercialização remota de medicamentos sujeitos a controle especial, restringindo o livre exercício de atividade econômica lícita e ocasionando prejuízo à sua atividade, razão pela qual buscou tutela jurisdicional para afastar a incidência de tais atos infralegais e impedir atos impeditivos por parte do Estado do Pará, responsável pela fiscalização sanitária no âmbito estadual. Em síntese, requereu a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade dos dispositivos infralegais que vedam a venda remota de fármacos controlados e a condenação do réu à abstenção de qualquer medida restritiva contra a autora.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
para extinguir o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Custas com a empresa autora.

Honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa, atentando-se ao longo tempo de trâmite do feito.

Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos. (...) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, ART FARMA LTDA interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (Id 27504685), a apelante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, com base no art. 98 do CPC, aduzindo encontrar-se em processo de recuperação judicial (autos nº 0904626-40.2023.8.14.0301), razão pela qual deixou de recolher o preparo, pleiteando análise autônoma e prioritária do pedido.

Em seguida, a apelante passa à síntese da demanda e da decisão recorrida, afirmando que a lide versa sobre a vedação de comercialização remota de medicamentos controlados, prevista no art. 52, § 2º, da RDC nº 44/2009/ANVISA e no art. 34 da Portaria nº 344/1998/MS, a seu ver atos infralegais que extrapolam o poder regulamentar e restringem, sem respaldo em lei formal, direitos constitucionais à livre iniciativa, livre concorrência e exercício profissional (arts. 1º, IV; 5º, XIII; e 170 da CF). Salienta que atua regularmente, sob supervisão técnica, e que a adaptação a canais remotos (telefone, e-mail, fax) decorre das exigências do mercado e do acesso do consumidor, sem comprometer padrões sanitários.

Aduz que a sentença é lacônica e não enfrentou os argumentos centrais da causa, limitando-se a transcrever uma ementa de julgado do STF em matéria penal (RE 1.119.015/MG), atinente à norma penal em branco e à Portaria nº 344/1998 no âmbito da Lei de Drogas, sem demonstrar a pertinência entre aquele precedente e a controvérsia de direito administrativo-sanitário ora em debate. Em preliminar autônoma, invoca nulidade do decisum por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF; art. 489, § 1º, I e IV, do CPC), colacionando precedentes sobre a indispensabilidade de motivação concreta e o vício de decisões que apenas reproduzem textos normativos ou precedentes sem o devido cotejo analítico.

No mérito recursal, desenvolve a tese de ilegalidade dos chamados regulamentos autônomos, afirmando que a Portaria nº 344/1998 e a RDC nº 44/2009 inovaram no ordenamento ao criarem vedação não prevista em lei federal (v.g., Lei nº 5.991/1973), usurpando competência do Legislativo e violando os princípios da legalidade estrita e da separação de poderes. Transcreve os dispositivos que vedam a dispensação remota de medicamentos controlados e aponta doutrina e jurisprudência que rechaçam a possibilidade de atos infralegais restringirem direitos sem amparo legal.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para reconhecer a nulidade/inaplicabilidade dos dispositivos impugnados e assegurar o livre exercício da atividade econômica e profissional, bem como o deferimento da gratuidade judiciária.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença. Sustenta a regularidade do processo administrativo sancionador, com garantia do contraditório e da ampla defesa, e afirma inexistir direito a ressarcimento. Impugna, ademais, o pedido de justiça gratuita, alegando que a recuperação judicial, por si só, não autoriza a benesse, impondo-se prova robusta de insuficiência (art. 99 do CPC). Ao final, requer o desprovimento do apelo.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará — por intermédio do 11º Procurador de Justiça — apresentou manifestação opinando pelo conhecimento do apelo; e, no mérito, reputou procedente a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto a decisão teria se limitado a transcrever precedente do STF sem efetuar o cotejo com o caso concreto, em violação ao art. 489, § 1º, V, do CPC.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por ART FARMA LTDA, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade de justiça neste grau recursal.

Preliminarmente, a apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o que configuraria violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos arts. 11 e 489, § 1º, I e IV, do CPC.

No mérito, argumenta que a Resolução RDC nº 44/2009 da ANVISA e a Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde extrapolaram os limites do poder regulamentar ao vedarem a venda remota de medicamentos sujeitos a controle especial, inovando no ordenamento jurídico sem amparo em lei formal, defendendo, assim, a ilegalidade e a inconstitucionalidade de tais atos infralegais, por afronta aos princípios da legalidade, da livre iniciativa e da livre concorrência, bem como aos limites do art. 84, IV, da Constituição.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, com o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação e o retorno dos autos ao juízo a quo para que profira nova julgamento ou, superada a preliminar, o provimento do recurso com a reforma integral da sentença.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em sede preliminar, a Apelante sustenta que o juízo a quo se limitou a reproduzir ementa de precedente do Supremo Tribunal Federal — proferido em matéria penal (RE 1.119.015/MG) — sem demonstrar a pertinência temática com o caso concreto, o que configuraria violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos arts. 11 e 489, § 1º, I e IV, do CPC.

O recurso merece provimento.

A Constituição da República impõe, como garantia essencial do devido processo legal, que “todas as decisões” judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF).

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil densifica esse mandamento: o art. 11 reitera a exigência de motivação; e o art. 489, § 1º, enumera hipóteses expressas em que não se considera fundamentada qualquer decisão — entre outras, quando “se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa” (inc. I) e quando “não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada” (inc. IV).

Trata-se, portanto, de requisito de validade do ato jurisdicional, cuja inobservância configura error in procedendo e impõe a cassação do decisum, com o retorno dos autos à origem, para novo julgamento motivado.

Assim, o

dever de motivação das decisões judiciais é pedra angular do Estado Democrático de Direito, funcionando como garantia inafastável do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos e encerrou o feito com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), limitando-se, todavia, a invocar ementa de precedente do Supremo Tribunal Federal proferido em matéria penal — RE 1.119.015/MG, relativo à temática de “norma penal em branco” e à Portaria nº 344/1998 no âmbito criminal — para, ao cabo, concluir pela rejeição da pretensão autoral. A seguir, colaciono a decisão prolatada, em sua integralidade:

“Vistos etc.

Tratam os autos de
AÇÃO DE CONHECIMENTO
proposto por
ART FARMA LTDA
em face de
ESTADO DO PARÁ
.

Insurge-se a empresa autora contra Resolução Colegiada da ANVISA n. 44/2009, combinada com a Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde que proibiu a comercialização remota de medicamentos controlados.

II –
Liminar indeferida
no Id. 53353162.

III – Contestação no Id. 53353167.
Preliminarmente
arguiu a incompetência do Juízo; ilegitimidade do Estado do Pará; ausência de interesse processual; no
mérito
pugna pela improcedência do pedido.

IV – Instado a se manifestar o
Ministério Público
pugnou pela improcedência do pedido (Id. 53353420).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

V –
DAS PRELIMINARES – REJEIÇÃO.

Entendo que uma vez que o Estado do Pará tem competência para, por meio de seu
poder de polícia
administrativa, fazer atuar as portarias em tela, este juiz é competente, e o Estado parte legítima.

A aplicação dos atos impugnados pode resultar em
prejuízo à atividade econômica da demandante
, trazendo, consequentemente seu interesse de agir.

Impõe-se a rejeição das preliminares.

VI – DA CONSTITUICIONALIDADE DOS ATOS ATACADOS.

O Supremo Tribunal Federal já firmou a constitucionalidade dos atos atacados:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11 .343/2006. NORMA PENAL EM BRANCO. MATERIALIDADE.
SUBSTÂNCIA CONSTANTE NA PORTARIA Nº 344/1998 DA ANVISA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - RE: 1119015 MG 2214426-41.2010.8 .13.0024, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 05/11/2020)

Impõe-se a improcedência do feito, em respeito a jurisprudência do STF.

VII – DA CONCLUSÃO.

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Custas com a empresa autora.

Honorários em 20%
(vinte por cento) do valor da causa, atentando-se ao longo tempo de trâmite do feito.

Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Do
decisum
acima transcrito, extrai-se que a sentença julgou improcedente o pedido autoral, sem cotejar analiticamente: (i) a situação fático-jurídica delineada nos autos (direito administrativo-sanitário e poder regulamentar); (ii) os argumentos constitucionais e legais desenvolvidos pela autora; e (iii) a pertinência específica do julgado penal citado em relação ao núcleo controvertido (legalidade de atos infralegais administrativos que restringem atividade econômica).

No que respeita ao parâmetro de controle da motivação judicial, a doutrina é uníssona: a exigência de fundamentação não se satisfaz com fórmulas genéricas, tampouco com remissões abstratas a normas ou precedentes; é imprescindível que o julgador explicite as razões determinantes (
ratio decidendi
) que, a partir dos fatos da causa, conduzam, em discurso racional, à conclusão adotada. Do contrário, tem-se motivação apenas aparente.

No plano do direito administrativo — matéria de fundo destes autos — também não passa despercebido o alerta clássico de Celso Antônio Bandeira de Mello quanto aos limites do poder regulamentar: regulamentos são atos “estritamente subordinados” à lei, “meramente subalternos e, ademais, dependentes de lei”, de sorte que não podem inovar na ordem jurídica — reflexão que, aqui, longe de ser premissa de mérito, evidencia a necessidade de que a sentença enfrente detidamente a alegada extrapolação normativa, coisa que não ocorreu.

Vejamos o ensinamento do referido doutrinador sobre o poder regulamentar e os limites de atuação administrativa diante da lei:

“Os regulamentos são atos administrativos normativos, expedidos pelo Chefe do Poder Executivo, destinados a explicitar a lei e a prover sua fiel execução.
Não podem inovar na ordem jurídica
, criando direitos ou obrigações não previstos em lei. São, pois, atos
subalternos e dependentes
da lei, que não podem ultrapassar os limites do texto legal sob pena de ilegalidade e usurpação da função legislativa.”

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
, 36. ed., São Paulo: Malheiros, 2019, p. 344-345.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que a ausência de fundamentação sobre pontos relevantes, devidamente suscitados pelas partes, configura vício insanável, ensejando a nulidade do ato decisório. Exemplo disso é a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO.
VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015 CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TEMA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Fica configurada a ofensa ao art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo não se manifesta sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia acerca do termo inicial dos lucros cessantes.

2. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial, de modo a determinar o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que seja enfrentada a questão concernente ao termo inicial dos lucros cessantes.

(AgInt no REsp n. 1.761.266/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Necessidade de se explicitar o motivo da condenação da parte e do acolhimento ou não de suas teses. Error in procedendo. Não se trata apenas de exame incompleto ou imperfeito de questões postas em evidência, caso em que o Tribunal tem o poder de analisá-las no julgamento da apelação e completar o julgamento, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, mas sim de decisão inválida e ineficaz, ante a completa omissão acerca das razões trazidas pela parte para convencimento do magistrado que, por traduzir grave transgressão de natureza constitucional e legal,

afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente eiva do pronunciamento judicial. Sentença anulada. Preliminar de nulidade acolhida
, com determinação, prejudicados os demais recursos de apelação.

(TJ-SP - AC: 10052113920178260152 SP 1005211-39.2017.8.26.0152, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 27/01/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE. A sentença sem fundamentação equivale à negativa de jurisdição, ensejando a sua nulidade da decisão e, por conseguinte, a prolação de novo julgamento no primeiro grau.

(TJ-MG - AC: 10000190024570001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

No caso em tela, a nulidade identificada atinge a própria “estrutura lógica da sentença”, de modo que não se trata de mera omissão pontual sanável pelo tribunal; a solução adequada, em respeito ao duplo grau de jurisdição e à distribuição constitucional de competências, é a cassação do decisum e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que profira nova sentença, agora motivada e congruente com os limites da demanda.

Diante desse quadro — motivação deficiente caracterizada, com invocação de precedente alheio à matéria de fundo sem demonstração de pertinência; ausência de enfrentamento das teses capazes de infirmar a conclusão; e inexistência de correlação analítico-argumentativa entre fatos, normas invocadas e resultado — não há como preservar a validade do ato jurisdicional.

Em consequência, a preliminar deve ser acolhida, por violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1º, I e IV, do CPC, com a cassação da sentença e devolução dos autos à origem para novo julgamento, restando prejudicado, por ora, o exame das demais questões devolvidas pela apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
interposto por
ART FARMA LTDA
, para acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cassando o decisum a quo e determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova sentença devidamente motivada,
conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025